Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717343-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO LEITE DE SÃO JOSÉ RECORRIDA: MOURÃO LOGÍSTICA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA DECIDIDA. REDICUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão da preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se está preclusa a insurgência do agravante acerca da matéria correlata à prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Arts. 223, 505 e 507 do CPC. 4. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 5. Na hipótese dos autos, a prescrição já analisada resta acobertada pelo manto preclusão, não cabendo o seu reavivamento por recurso. Assim, patente a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, estando correta a decisão que não o conheceu. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 505 e 507. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1418986 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. Acórdão 1420424 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 2007197 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 1971707 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível. O recorrente aponta violação aos artigos 921, § 5o, do Código de Processo Civil, e 59 da Lei no 7.357/1985, alegando a ocorrêbcia de prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial fundada em cheque. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 921, § 5o, do Código de Processo Civil, e 59 da lei 7.357/1985, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 4. A preclusão consumativa impede a reabertura da discussão sobre a prescrição intercorrente, uma vez que a questão já foi decidida em instâncias anteriores sem alteração fática relevante. 5. O reexame do conjunto fático-probatório necessário para a análise da preclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial. IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.796.422/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004